Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática de três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A defesa recorreu alegando ausência de comprovação do uso de arma branca e questionando a valoração negativa da conduta social do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve comprovação suficiente do uso de arma branca para a configuração da majorante no crime de roubo; e (ii) analisar a pertinência da valoração negativa da conduta social do réu, considerando o seu comportamento durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial e pelos depoimentos testemunhais, que indicam a prática dos crimes mediante grave ameaça exercida com uma faca.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelo histórico de comportamento intimidatório do réu no estabelecimento, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, como o roubo, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. A apreensão da faca utilizada pelo réu ao ser preso reforça a materialidade da majorante de uso de arma branca, sendo suficiente para configurar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
6. A valoração negativa da conduta social do réu é justificada pelo fato de o crime ter sido praticado enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, evidenciando desrespeito às medidas de ressocialização e à ordem legal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
7. A continuidade delitiva entre os três roubos praticados na mesma manhã, em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, justifica a unificação da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pela apreensão da arma, constitui prova suficiente para a incidência da majorante de uso de arma branca no crime de roubo.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto permite a valoração negativa da conduta social do réu, não configurando bis in idem.
3. A continuidade delitiva entre crimes de roubo praticados em sequência, em condições semelhantes, autoriza a aplicação do art. 71 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, inciso VII; art. 59; art. 68; art. 71; art. 33, § 2o, "b"; art. 44; art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.04.2023; TJDFT, Acórdão 1723588, Apelação Criminal 07278686220228070003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.06.2023.